Tribunal: STF
Processo: Rcl 93730
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ana Cristina Cardoso Gomes contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº TST-RR-20810- 24.2019.5.04.0121, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 4.
Ana Cristina Cardoso Gomes narra que, os autos em referência, se tratam de reclamação trabalhista visando a majoração de adicional de insalubridade de 20% para 40%, tendo, ao fim “[d]a instrução, o Juízo de piso julg[ado] procedente a majoração do adicional de insalubridade e mant[ido] a base de cálculo já aplicada, qual seja, o salário base da reclamante” (e-doc. 1, p. 2).
Prossegue relatando que o Tribunal Superior do Trabalho  reformou o acórdão regional, 

“alterando a base de cálculo do adicional de insalubridade aplicado por todo ciclo contratual, sob a alegação que ainda que, por liberalidade, ou norma interna mais benéfica, a Súmula nº 4 do STF determina a incidência do salário mínimo no cálculo do adicional de insalubridade até que sobrevenha lei ou norma coletiva” (e-doc. 1, p. 2-3).

Alega, sob essa perspectiva, que o ato reclamado violou o paradigma, eis que 

“[n]o caso em tela, todos os reclamantes admitidos antes de 31.07.2019, percebem adicional de insalubridade sobre o salário-base desde o início do pacto laboral, como bem reconhecido na decisão de primeiro grau. Repita-se à exaustão: eles sempre perceberam dessa forma. Logo, se o próprio empregador aquiesceu com o pagamento dessa monta, o Judiciário (leia-se, a 7ª Turma do TST) não pode determinar a mudança da base de cálculo, sob pena de malferir a SV n. 04, além de diversos princípios de direito material do trabalho, em especial o Princípio Protetor, quanto às regras in dubio pro operário, condição mais benéfica e a irredutibilidade salarial. 
Nesta senda, exsurge a violação ao art. 7º, inc. IV, da Constituição Federal, porquanto o Acórdão objurgado estabelece, via judicial, a vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo, e não ao que as próprias partes acertaram e assim vem sendo desde o início do contrato de trabalho.” (e-doc. 1, p. 8-9).

A reclamante requer, no pedido liminar, a cassação do ato reclamado, e, no mérito, a procedência da presente reclamação para confirmar a providência liminar.
Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição a isenção de custas (e-doc. 20).
Observo, ainda, que a presente reclamação foi distribuída a mim por prevenção à Rcl nº 87.304, idêntica à presente por possuir as mesmas partes, causa de pedir e pedido, na qual neguei seguimento pelo óbice da Súmula 734/STF por ter sido proposta em data posterior ao trânsito em julgado do Processo nº 0020810- 24.2019.5.04.0121. 
Ademais, é importante ressaltar que, na decisão proferida nos autos da Reclamação nº 87.304, registrei que a interposição de petição nos autos do Processo nº 0020810-24.2019.5.04.0121, após a certificação do trânsito em julgado, não foi precedida por qualquer decisão do Tribunal Superior do Trabalho que afastasse o certificado por aquela Corte.
Em consulta aos aludidos autos no sítio eletrônico do TST, verifico que a certificação de trânsito em julgado, publicada no dia 08/09/25, permanece incólume, considerado que a Corte superior trabalhista, após indeferir o processamento do agravo do art. 1.042 do CPC interposto contra acórdão em agravo regimental em 14/04/26, determinou a remessa do feito ao TRT4  no dia seguinte (15/04/26).
Nesse contexto, ante a higidez da certificação do trânsito em julgado,  reitero que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 988 [...]
§ 5º É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”

Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 

“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o exame do pedido liminar. 
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.  
Tendo em vista o manifesto descabimento da via reclamatória, determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao arquivo, independentemente de publicação.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente